Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000107-15.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ALEX CARVALHO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALEX CARVALHO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 76506973):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE - PLEITEADA NULIDADE PROCESSUAL SOB A ALEGAÇÃO DE TER O MAGISTRADO A QUO ANALISADO PROFUNDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCABIMENTO DA PRETENDIDA ANULAÇÃO - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONSTATADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – QUALIFICADORA - MANTIDA – FEMINICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Descaracteriza-se excesso de linguagem na pronúncia quando a decisão judicial se limita a cumprir a exigência do artigo 413, do Código de Processo Penal, segundo a qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
A qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução.”
Nas razões do recurso especial (Id. 81290471), recorrente sustenta violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que houve excesso de linguagem na fundamentação da sentença de pronúncia, bem como que as qualificadoras não merecem prosperar por não refletirem a verdade processual.
Recurso tempestivo (Id. 81766987).
Contrarrazões (Id. 84661974).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou violado, nem em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, visto que se limitou a reproduzir as razões contidas no recurso em sentido estrito, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ademais, no que tange a pretensão de decote das qualificadoras, sequer apontou qual norma legal teria sido violada pelo acórdão objurgado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como o dispositivo legal restou violado, e mais, no que tange a insurgência referente as qualificadoras, sequer apontou quais dispositivos foram afrontados, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente alega ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, asseverando que o magistrado singular utilizou excesso de linguagem ao fundamentar a sentença de pronúncia.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“É sabido que na fase de pronúncia, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, os motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios suficientes de autoria, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.
Lado outro, importa consignar que não compete ao julgador, mesmo que na fase de pronúncia, exercer um papel meramente figurativo dentro da instrução processual, sob pena de possibilitar automaticamente a submissão do acusado ao Tribunal do Júri simplesmente por ter sido denunciado por crime doloso contra a vida; ao contrário, deve demonstrar de forma fundamentada os motivos de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.
“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§ 2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou a manutenção da liberdade provisória.
§ 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição o da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código”
Há, portanto, a exigência de fundamentação da pronúncia, inclusive quanto à prisão preventiva – uma vez que todas as decisões do Judiciário devem ser fundamentadas, consoante expressa determinação constitucional do artigo 93, IX, razão pela qual não se vislumbra eloquência acusatória nem mesmo quanto aos argumentos utilizados para a manutenção da prisão provisória do recorrente, com esteio na gravidade concreta das condutas delitivas imputadas, o que é cabível e exigido pela norma processual e pela jurisprudência, inclusive nas decisões de pronúncia.
Nesse sentido se mostra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto no artigo 408, caput, do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (HC 90253, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 27.4.2007).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. AUSÊNCIA DA PROCURAÇÃO. SÚMULA N. 115 DO STJ. PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. DESCRIÇÃO DA CONDUTA. SUFICIENTE. QUALIFICADORA. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III - Não há que se falar em excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia não ultrapassou a necessária fundamentação das decisões judiciais, esclarecendo os motivos pelos quais o d. Juízo de 1o Grau entendeu que o recorrente deveria ser julgado pelo Conselho de Sentença, quais sejam, materialidade e indícios de autoria. IV - Não se verifica qualquer nulidade na sentença de pronúncia que faz descrição comedida da conduta do recorrente, de forma a não ultrapassar a competência constitucional do Tribunal do Júri. V - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte, somente poderão ser excluídas do iudicium accusationis as qualificadoras manifestamente improcedentes. Quando se tratar de circunstância objetiva, deve o Conselho de Sentença fazer o exame acurado da prova a fim de concluir se a qualificadora estava ou não na esfera de conhecimento do mandante. VI - As alegações contra a sentença de pronúncia precluem quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 58.024/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017) (destacamos).
Logo, entendo que o douto Magistrado não emitiu nenhum juízo que pudesse ser qualificado como pré-julgamento. Apenas posicionou-se em relação às provas apresentadas, analisando-as superficialmente, sem formular um juízo de certeza capaz de influir na decisão do corpo de jurados, cumprindo assim o comando constitucional que determina sejam as decisões judiciais fundamentadas.
Deste modo, não incorreu em excesso de linguagem ou qualquer juízo de valor que pudesse prejudicar o julgamento pelos juízes leigos, razão pela qual não se configura a alegada eloquência acusatória.” (Id. 76506972)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há que se falar excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado a quo indica de maneira imparcial e idônea os elementos probatórios que sustentam a acusação, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA OU DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88.
3. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que "vislumbra-se que o réu pode ter sido um dos autores do crime que lhe é imputado, devendo a questão ser submetida ao Juízo Natural dos Crimes deste gênero, em obediência ao brocardo do in dubio pro societate".
4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela despronúncia do agravante, ou ainda, para excluir as qualificadoras, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
(Precedentes).
6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1387190/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) (destaquei)
“HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO ADEQUADO. INADMISSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. TURMA COMPOSTA POR DOIS DESEMBARGADORES E UM JUIZ CONVOCADO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM (ART. 413, § 1o, DO CP). NÃO OCORRÊNCIA. SIMPLES INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A ACUSAÇÃO. QUALIFICADORA. PRETENDIDA EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
(...)
3. De acordo com o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, a sentença de pronúncia deve se limitar a um juízo de suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.
5. A mera indicação dos elementos probatórios que sustentam a acusação, os quais formaram a convicção do magistrado sobre a admissibilidade da acusação, não é suficiente para configurar excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando inexiste imputação inequívoca a respeito da responsabilidade pelo crime ou valoração das teses apresentadas pelas partes.
6. Inexiste nos autos indicativo de que o magistrado tenha emitido juízo de certeza a respeito da culpabilidade do acusado. Ao contrário, percebe-se claramente que o exame mais aprofundado da acusação foi deixado para o crivo do Conselho de Sentença.
7. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.
8. Na espécie, constata-se que as instâncias ordinárias descreveram, com todos os elementos necessários, as situações que, em tese, configuram a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, pronunciando o paciente nos termos da denúncia. Assim, verificando-se que a qualificadora não se revela totalmente inadmissível e tem substrato probatório mínimo para que o Conselho de Sentença possa dela conhecer e sobre ela deliberar, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.
9. Habeas corpus não conhecido.” (HC 138.177/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 28/08/2013) (negritei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado quanto à suposta violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Por derradeiro, conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Vejamos:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). (negritei)
Em detrimento disso, quanto à suposta afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça